Tribunal: TJDFT
Processo: 0746562-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO POR ESTIRPE. HERDEIRO PÓS-MORTO. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. HABILITAÇÃO. ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de inventário, que determinou a retificação das primeiras declarações para excluir os herdeiros por representação e incluir os espólios dos herdeiros falecidos após o autor da herança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir a forma correta de sucessão no inventário para herdeiros que falecem após o autor da herança, mas antes da partilha: (i) se seus descendentes devem suceder diretamente por direito de representação (per stirpe); ou (ii) se os respectivos espólios devem ser habilitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O princípio do droit de saisine, previsto no artigo 1.784 do Código Civil, estabelece que a herança se transmite aos herdeiros no momento da morte do de cujus, incorporando-se ao seu patrimônio, inclusive no caso de herdeiros que falecem após o autor da herança.
4. O espólio é uma universalidade de bens e direitos de natureza processual, que representa o de cujus em juízo, não possuindo personalidade jurídica plena nem capacidade para figurar como herdeiro em processo sucessório.
5. O espólio não pode atuar como herdeiro e a substituição de herdeiro pós-morto na sucessão ocorre diretamente pelos seus herdeiros correlatos, não pela universalidade, em observância ao artigo 1.851 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso provido.Tese de julgamento: "1. O droit de saisine assegura que o direito à herança se transmite aos herdeiros no momento da morte do autor da herança, inclusive àqueles que falecem posteriormente, antes da partilha. 2. Os herdeiros que falecem após o autor da herança (pós-mortos) são substituídos em inventário pelos seus descendentes por direito de representação (per stirpe), e não por seus espólios."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784, 1.834, 1.835, 1.851. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1948401, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.